Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. VALIDADE DO MANDATO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação declaratória ajuizada com o objetivo de revogar procuração com cláusula in rem suam conferida pela autora ao réu, relativa à venda de veículo automotor. A autora alegou perda do objeto da ação em razão da alienação do bem a terceiro, bem como invalidade do mandato. O réu, por sua vez, apresentou reconvenção visando à declaração de propriedade do veículo, à condenação da autora por danos morais e ao reconhecimento de litigância de má-fé. A sentença julgou improcedente o pedido de revogação da procuração e deixou de analisar o pedido reconvencional de declaração de propriedade, gerando alegação de nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da alienação do veículo; (ii) estabelecer se a procuração com cláusula in rem suam é válida e eficaz; (iii) determinar se a sentença é nula por julgamento citra petita, ante a omissão quanto ao pedido reconvencional de declaração de propriedade; (iv) avaliar o cabimento de indenização por danos morais e eventual litigância de má-fé; e (v) verificar a adequação do valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação do veículo pela autora a terceiro não acarreta a perda do objeto da ação, pois a controvérsia acerca da validade e eficácia da procuração subsiste, independentemente da atual titularidade do bem (art. 109 do CPC).
4. A procuração in rem suam, por conter cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, constitui negócio jurídico com eficácia dispositiva, conferindo ao mandatário poderes de disposição sobre o bem, inclusive para si, o que inviabiliza a revogação unilateral pela outorgante.
5. A sentença é parcialmente nula por julgamento citra petita, uma vez que, embora ausente pedido expresso, a reconvenção veiculou de forma clara a pretensão de declaração de propriedade do veículo, sendo cabível a análise do mérito pela instância recursal com base na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
6. A prova dos autos, em especial testemunhal e documental, demonstra que o réu exercia posse direta sobre o veículo automotor Fiat Toro, evidenciando a tradição e, portanto, a aquisição da propriedade até a data da transferência do bem a terceiro.
7. A separação de fato e os desentendimentos entre as partes não configuram, por si sós, violação aos direitos da personalidade do réu, inexistindo prova de ato ilícito da autora a justificar indenização por danos morais.
8. A conduta da autora de intentar ação para discutir a revogação da procuração, ainda que posteriormente tenha alienado o bem, não se amolda às hipóteses legais de litigância de má-fé, por ausência de dolo processual.
9. O valor da causa, em ação declaratória de revogação de procuração, pode ser atribuído por estimativa, não sendo obrigatória a correspondência com o valor de mercado do bem objeto do mandato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu reconvinte parcialmente provido; recurso da autora reconvinda desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alienação superveniente do bem objeto da procuração não implica perda do objeto quando subsiste controvérsia sobre a validade do mandato.
2. A procuração com cláusula in rem suam constitui negócio jurídico translativo de direitos e não pode ser revogada unilateralmente.
3. A omissão do juízo quanto a pedido implicitamente formulado na reconvenção caracteriza nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita, podendo ser sanada em grau recursal quando presentes os requisitos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
4. A posse exclusiva e contínua do bem, aliada à ausência de oposição, caracteriza tradição e transfere a propriedade do veículo ao mandatário.
5. A separação de fato não caracteriza, por si, dano moral, salvo prova de ato ilícito específico.
6. A atribuição de valor à causa em ação de revogação de procuração pode ser estimada e não exige correspondência ao valor do bem objeto do mandato.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 447, 685, 1.226 e 1.267; CPC, arts. 80, 109, 141, 322, § 2o, 492, 1.013, § 3o, III, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015724, 0712378-85.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 25/06/2025, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1671518, 0715459-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 01/03/2023, DJe 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1426189, 0733673-41.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 25/05/2022, PJe 27/06/2022.